Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-36.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF. TEMA 006. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que lhe obrigou a fornecer à autora a medicação GEFTINIB (IRESSA) de 250mg por dia, indicada por prescrição médica para o tratamento de Adenocarcinoma de Pulmão.
2. Fato relevante. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que manteve a sentença, sob o argumento de que, nos termos do relatório médico, inexistia medicamento padronizado que pudesse substituí-lo ou tratar a doença da recorrida. Foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal (ID 275917), com o objetivo de reverter a sentença. Após, o processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do recurso extraordinário (Tema 006). Julgado o recurso e fixada a tese pelo STF, os autos retornaram para reanálise e, se for o caso, retratação. Intimadas as partes a se manifestarem, a defensoria pública noticiou o falecimento da parte recorrida (ID 67039891). O recorrente manifestou-se pela perda de interesse no prosseguimento do feito (ID 69962292).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se persiste o interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme manifestação do recorrente no ID 69962292, em face do óbito da recorrida noticiado no ID 67039891, não há interesse recursal.
5. Sobrevindo o óbito da parte autora e tratando-se de demanda de natureza personalíssima, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse processual (art. 485, IX, do CPC).
6. Prejudicado o recurso interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso prejudicado.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IX